Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731085-16.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUSSARA FRANCISCA GOMES DECISÃO Trata-se de petição Id. 60632643, na qual JUSSARA FRANCISCA GOMES, ora apelada, informa o descumprimento por parte do BANCO DO BRASIL, ora apelante, das determinações constantes da sentença (Id. 50817187), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória com pedido liminar e danos morais, proposta por JUSSARA FRANCISCA GOMES, para: a) para declarar inexistente a obrigação de débito em relação ao Contrato BB automático 102.791.000.072.068; b) determinar ao banco-requerido que restitua em dobro as prestações descontadas em relação à operação acima, antes do cumprimento da decisão de antecipação de tutela, que ora amplio para determinar a referida restituição das parcelas; os valores descontados deverão acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data dos descontos; c) condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a. m., a contar da data da constatação da fraude e correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Na origem, a requerente informou ser correntista do BB, há 17 anos e que em 06/10/2022, às 19h01, recebeu ligação telefônica de possível preposto do BB (ao menos nisso acreditou na época), diante das telas ilustrativas da ligação (Id. 50817037). Afirma que tal preposto indagou à requerente se ela havia “tentado fazer algumas transações, como: Pagamentos de boletos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), transferências no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), empréstimos no valor de R$ 80.000,00 etc. e de pronto a autora relatou que não fez e não havia tentando fazer transações dessa monta. Disse que foi orientada a fazer, via caixa eletrônico, o cancelamento das supostas transações e, quando no caixa eletrônico, “deveria entrar em contato com o BB por meio do 0800 591 1832 (tela ilustrativa anexa) e selecionar a opção (2). Afirmou que procedeu conforme a orientação do suposto preposto, mas ao invés de cancelar as transações antes contestadas, ultimou sendo vítima de fraude em sua conta corrente, por meio de “empréstimo no valor de R$ 87.687,00 (oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais), extrato anexo (Id. 50817038), valor este que os falsários utilizaram para fazer o pagamento de um boleto no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma transferência por TED no valor de R$ 19.999,00 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais). Diz que, diante disso, efetuou a ocorrência policial para noticiar a fraude. Ao final requereu, a concessão do pedido liminar para determinar que o banco requerido se abstenha de promover os descontos na conta da autora, bem como se abstenha de enviar seu ao cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, a procedência dos pedidos para declarar a inexistência dos débitos imputados à autora e que seja o requerido condenado a pagar ao requerente um quantum a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão de ID 50817134 deferiu o pedido de tutela antecipada. Irresignado o banco requerido apela, em suas razões recursais de ID 50817189, defendendo a ausência de responsabilidade da financeira em transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista. Alega a inexistência de negligência por parte do banco, bem como de fortuito interno, ao passo que afirma culpa exclusiva da vítima, o que retira o dever de indenizar materialmente e moralmente. Subsidiariamente requer a diminuição do quantum indenizatório de danos morais por considerá-lo excessivo e desproporcional. Preparo recolhido – ID 50817191. Contrarrazões pela manutenção da sentença – Id. 50817194. Registra-se que o julgamento da apelação já se encontra inserido em pauta de julgamento nesta Corte de Justiça a ocorrer no período de 10 a 17 de junho. Inconformada com a recalcitrância da instituição financeira em cumprir as determinações constantes da sentença, a apelada/autora peticiona aos autos, aduzindo que a instituição financeira cancelou de forma indevida seu cartão de crédito no 4984.4255.1676.5980, bandeira VISA, bem como, inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega que ao entrar em contato com o banco foi informada que seu cartão de crédito foi cancelado devido ao débito oriundo do contrato de empréstimo final 789281, denominado BB crédito automático, no valor de R$ 87.687,00 (oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais), parcelado em 72 parcelas no valor de R$ 3.977,80 (três mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Todavia, esclarece que o referido contrato foi declarado nulo por sentença constante desses autos. Frisa que no curso deste processo, antes da prolação da sentença, o apelante já havia efetivado o cancelamento do cartão de crédito e do cheque especial da apelada, sendo obrigado a restabelecer as linhas de crédito após decisão proferida no dia 17/04/2023, cujo teor é o seguinte, nestas palavras: “Cumpra a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, o item 6 da decisão ID 151571363, reiterado pela decisão ID 153581897, de forma que realize a sua imediata reativação do cartão de crédito e do cheque especial da autora. Anote-se, de imediato, a conclusão para sentença, conforme anteriormente determinado. Fala que após a relutância em cumprir a ordem judicial, o apelante veio aos autos, em petição juntada no Id 160989183 confirmando o restabelecimento das linhas de crédito da apelante. Como se não bastasse, o apelante incluiu o nome da parte apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme prova o documento anexo (Id. 60632652), o que reforça o seu desprezo pelas decisões judiciais proferidas nestes autos. Ante ao exposto, vem a apelada/autora, requerer a concessão de provimento judicial para determinar ao Banco do Brasil que restabeleça, imediatamente, o cartão de crédito no 4984.4255.1676.5980, bandeira VISA da apelante, bem como exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de majoração da multa diária imposta em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. De início, anote-se que à relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança – inclusive, patrimonial – do consumidor. Nesse contexto, as questões relacionadas ao bloqueio indevido de cartões de crédito envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, essa espécie de responsabilidade, fundamenta-se no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor. Desse modo, em rigor, o serviço prestado sem a observância do dever de informação é considerado serviço inadequado e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor. Embora seja possível o bloqueio do cartão de crédito, a boa-fé objetiva, que norteia as relações de consumo, indica necessidade de observância de dois requisitos: 1) justa causa; 2) comunicação prévia ao consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 56728965) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do banco réu ao "restabelecimento do serviço de cartão de crédito" e de reparação civil por danos morais no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais). 2. Éincontroverso nos autos que o autor/apelante, pessoa idosa com idade superior a 80 (oitenta) anos de idade e portadora de enfermidade grave, teve o seu o cartão de crédito fornecido pelo réu cancelado unilateralmente, desde 24/5/2023, em razão da superveniência de inscrição do nome do correntista em cadastro de inadimplentes (ID 169900561). 3.A disposição contratual que autoriza a suspensão da função crédito do cartão fornecido ao usuário não libera a instituição financeira fornecedora do dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC). 4. No particular, não se observa que o consumidor tenha sido previamente comunicado do bloqueio do seu cartão de crédito, tampouco se verifica a regularidade e subsistência da anotação de restrição que culminou na suspensão desse serviço. Revela-se ilegítimo, portanto, o bloqueio unilateral do cartão de crédito do autor/apelante, o que impõe a reforma da r. sentença no aspecto, para determinar o restabelecimento do fornecimento do reportado meio de pagamento pelo banco apelado. 5. Ocancelamento unilateral de serviço de cartão de crédito pela instituição financeira, realizado com fundamento em cláusula contratual autorizativa, não denota, por si só, a violação a quaisquer dos direitos de personalidade do consumidor. Não há falar em violação, pela instituição financeira, ao nome e à honra do consumidor, na medida em que a anotação restritiva que deu causa ao cancelamento do serviço não ter sido realizada pelo banco réu/apelado, mas por pessoa jurídica diversa. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1873691, 07253151420238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. 2. A concessão de crédito não constitui um dever, mas uma prerrogativa da instituição financeira que possui discricionaridade para conceder ou não o crédito ao consumidor. 3. Tendo o mutuário ajuizado ação de repactuação de dívidas na qual informou estar em situação de insolvência e superendividamento, em parte causada pela concessão de crédito indiscriminada pela instituição financeira, é justificável o cancelamento dos cartões de crédito do consumidor. 4. Nos termos do art. 473 do CC, a resilição unilateral do contrato deve ser precedida de comunicação prévia à parte contrária, deste modo, ainda que o cancelamento do cartão de crédito tenha sido motivado, era necessário que o banco informasse o consumidor previamente acerca do cancelamento do crédito. 5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, cuidando-se de responsabilidade objetiva que somente deve ser afastada quando demonstrado pelo fornecedor a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. Não tendo o banco comprovado a notificação prévia do cliente, está evidenciada a falha na prestação do serviço, o que gera direito à reparação por danos morais. 7. O valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso em apreço, a fixação no importe de R$2.500,00. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1816064, 07147025720228070004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, não verifico a presença de nenhum dos dois requisitos. Não há prova de apta a justificar a inclusão do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito, nem que houve comunicação prévia ao consumidor. Sabe-se que a concessão do crédito é uma faculdade da instituição financeira e enseja análise de risco. Todavia, ao contratar com o banco, a consumidor teve sua solicitação de disponibilização de cartão do crédito atendida, com limite aprovado, e todas as faturas estão devidamente pagas. O consumidor não possui qualquer inadimplência ou descumprimento contratual junto ao banco. Assentadas essas premissas, observa-se que, no caso, os elementos de prova não apontam para a demonstração, pelo banco apelante, de que o consumidor tenha sido previamente comunicado acerca do cancelamento do seu cartão de crédito, tampouco houve justa causa para tanto. Diante desse cenário, revela-se ilegítimo o bloqueio e cancelamento unilateral do serviço de cartão de crédito pela instituição financeira, ocorrido ao arrepio de qualquer notificação prévia do consumidor, o que autoriza o acolhimento do pedido inicial de restabelecimento imediato desse serviço pelo banco apelado, bem como a retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, acolho o pleito constante da petição de Id. 60632643 e determino o imediato restabelecimento do cartão de crédito de no 4984.4255.1676.5980, bandeira VISA da apelada, assim como a imediata retirada do nome de JUSSARA FRANCISCA GOMES dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30.000,00, até o julgamento da apelação de Id. 50817190. Dou a essa decisão força de mandado. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator